Tribunal: TJSP
Processo: 1516381-09.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes tipificados no artigo 129, parágrafo 1o, inciso I, na forma do parágrafo 10, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", e no artigo 147, "caput", c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). Sentença

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes tipificados no artigo 129, parágrafo 1o, inciso I, na forma do parágrafo 10, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", e no artigo 147, "caput", c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a responsabilização do réu pelos delitos de ameaça e lesão corporal de natureza grave. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h", do Código Penal. 3. Presente a causa de aumento prevista no parágrafo 10, do artigo 129, do Código Penal. 4. Sanção que comporta redimensionamento. Recurso parcialmente provido.